Tribunal: TJSP
Processo: 2022619-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO COM USO DO MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO – RECUSA DE COBERTURA – MOLÉSTIA COBERTA PELO CONTRATO E TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO – ABUSIVIDADE DA RECUSA DE COBERTURA – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 95 E 102 DESTE E. TJSP – A PECULIARIDADE DE UM PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS NÃO ISENTA A SEGURADORA DO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO COM USO DO MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO – RECUSA DE COBERTURA – MOLÉSTIA COBERTA PELO CONTRATO E TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO – ABUSIVIDADE DA RECUSA DE COBERTURA – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 95 E 102 DESTE E. TJSP – A PECULIARIDADE DE UM PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS NÃO ISENTA A SEGURADORA DO DEVER DE CUSTEÁ-LO - PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.